Tribunal: TJES
Processo: 5002728-08.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-08.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JABES DA SILVA DELFINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível. Repetição de indébito. Empréstimo consignado. Cartão de crédito consignado. Dever de informação. Devolução em dobro. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

I – A apresentação de contrato com o título “cartão de crédito consignado” não representa prova cabal do total conhecimento do cliente, haja vista, em contraponto, a realidade fática demonstrando que o cartão nunca foi sequer entregue e utilizado, tendo o consumidor sacado apenas uma vez uma quantia no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), ação compatível com a modalidade de empréstimo consignado.

II – As repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica do requerido fazem constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira. Ademais, o juízo
a quo
observara em seu comando sentencial o termo inicial para incidência da tese do STJ referente a aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC.

III – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002728-08.2022.8.08.0050

APELANTE
:
BANCO
BMG
S/A

APELAD
O
:
J
ABES DA SILVA DELFINO

JU
Í
Z
A
:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO
BMG
S/A
, irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial de ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
J
ABES DA SILVA DELFINO
, em razão da alegada contratação equivocada de um cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais, o
BANCO
BMG
S/A
alega legitimidade da contratação, legalidade do contrato, impossibilidade de conversão da contratação e, subsidiariamente, descabimento da repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em apreço,
ab initio,
o autor questionara o valor que vinha recebendo de aposentadoria, de modo que, ao investigar tal fato, constatou a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 125,10 (cento e vinte e cinco reais e dez centavos) de seu benefício desde outubro de 2018, em virtude de empréstimo sobre a RMC com o banco recorrente.

Ademais, por meio do extrato de empréstimos consignados retirado junto ao INSS, constatou que o acordo firmado tratava-se, na verdade, de um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o pagamento efetuado mensalmente por quase quatro anos referia-se a juros e não à amortização do empréstimo realizado, perfazendo o montante de R$ 4.878,65 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) à época do ajuizamento da ação.

Ocorre que, o autor/apelado alegou desconhecer tal contratação, razão pela qual veio a juízo visando obter a restituição em dobro da quantia paga por meio dos descontos, dado não ter realizado a contratação nos termos que lhe foram exigidos, além da condenação da requerida à reparação dos danos morais suportados.

Nesse deslinde, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos, conforme sentença de id.9712885:

"i) RECONHECER a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado; e ii) DECLARAR subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados no id. 20376717.

Realizada a adequação, os valores pagos a maior pelo autor deverão ser compensados, e, não existindo saldo devedor, restituídos da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, ambos com incidência da SELIC desde o pagamento indevido."

Em razão da decisão supracitada, recorre o apelante BANCO BMG S/A. Registro, porém, não lhe assistir razão, pelos motivos que exporei abaixo.

Destaca-se que, embora a parte recorrente tenha anexado ao id. 9712712 termo de adesão de cartão de crédito consignado, supostamente assinado pelo recorrido, não faz prova de que o referido cartão fora entregue ao consumidor, ônus que lhe incumbia por se tratar de prova negativa para o apelado e, ainda, considerando a inversão do ônus da prova determinada em sede de decisão interlocutória.

Desse modo, salienta-se que a apresentação do supracitado contrato com o título “cartão de crédito consignado” não representa prova cabal do total conhecimento do cliente, haja vista, em contraponto, a realidade fática demonstrando que o cartão nunca foi sequer entregue e/ou utilizado, tendo o consumidor sacado apenas uma vez uma quantia no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), conforme comprovante juntado pela parte apelante, ação compatível com a modalidade de empréstimo consignado.

Nessa toada, não houve comprovação por parte do recorrente que o autor teria sacado ou efetuado qualquer outra movimentação com o cartão supostamente ofertado, circunstância que corrobora a tese acolhida pelo magistrado sentenciante de que o contrato firmado entre eles objetivava tão somente a realização de um empréstimo consignado.

Somado ao exposto, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Mediante análise das faturas de id.9712713, no entanto, conclui-se que o valor indicado como devido não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre seus proventos.

Somado ao dito, vale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E
PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
,
ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado
, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

Vale dizer que o recorrido é idoso e possui demonstrada vulnerabilidade socioeconômica, fatores que reforçam a conclusão de verossimilhança dos fatos alegados, haja vista o contexto em que estão inseridos.

Neste trilhar, assim tem decidido a jurisprudência desta Colenda Câmara Cível acerca de casos análogos ao discutido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FATO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. O Banco BMG não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrente tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos.
Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo. Dos documentos colacionados pelo Banco BMG, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.
2. O Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual,
viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC
, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. 3. Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova.
Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17). Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o Banco BMG sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular. [...] 8. Recurso provido. (Apelação Cível 0000280-78.2020, julgada em 31/10/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA)

Nessa esteira, resta analisar sobre a condenação do réu/apelante à devolução em dobro de parte da quantia excedente paga pelo recorrido, tendo em vista que vindica a devolução simples de todo o valor que possa ser condenado a restituir.

Acerca do tema, haja vista a divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

Desse modo, vale salientar ter julgado corretamente o juízo
a quo,
uma vez que observara em seu comando sentencial o termo inicial para incidência da tese supradelineada, abarcando a restituição dos valores anteriores a 30/03/2021 à modalidade simples, consoante determina o precedente da Corte Superior.

Outrossim, no caso em apreço, registra-se que as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica do requerido fazem-me constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira, a qual visa auferir mais lucros às custas de procedimentos semelhantes, porém com implicações claramente diversas ao consumidor, o qual sai prejudicado.

No entanto, em atenção ao princípio dispositivo, não tendo sido tal matéria devolvida em sede recursal, atenho-me à manutenção do estabelecido pelo magistrado de origem em tal tópico, em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que assim versa: “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Por todo exposto, ausente prova razoável que embase o apelo manejado,
CONHEÇO
do recurso de apelação, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.